Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ERRO MÉDICO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO.
1. Se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Preliminar rejeitada.
2. Evidenciada a conduta e o resultado, bem como o nexo de causalidade entre ambos, e ainda o fato de o réu não ter se desincumbido do ônus de demonstrar fato que pudesse elidir a sua responsabilidade civil, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, conclui-se que há o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos.
3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Valor reduzido.
4. Apelo parcialmente provido.